Tribunal: TJDFT
Processo: 0735057-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735057-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHEO MOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: VELVUDDING MODA E ACESSORIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pelo ARTHEO MOVEIS LTDA - ME em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0738841-19.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante consistente na inclusão da empresária individua - LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO, no polo passivo da execução, aplicando-se ao Agravo o art. 1.019, do CPC. Eis o teor da decisão questionada (ID n.o 63169865 - Pág. 2 do processo originário): “Anote-se a gratuidade deferida ao executado no acórdão de ID 203926535. A inclusão de sócia da empresa executada não prescinde de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que o empresário não se confunde com a empresa individual de responsabilidade limitada. Desta forma, emende-se o pedido de cumprimento, no prazo de 15 (quinze) dias, para excluir a sócia. Intime-se". Em suas razões recursais de ID n.o 63169394 - Pág. 1/6, o agravante defende que considerando que houve o encerramento da atividade empresária, com o fechamento do estabelecimento comercial, se conclui pela desnecessidade de redirecionamento da execução para a pessoa física da empresária individual, pois a condição de empresário individual já induz esse efeito e os atos executivos podem atingir os bens que integram o patrimônio pessoal do executado sem necessidade de novo incidente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Alega que o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que o empresário individual não está submetido ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sustenta que o empresário individual responde pela dívida da empresa da qual era titular, sem necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 e arts. 133 e 137 do CPC), por ausência de separação patrimonial que justifique esse rito. Nesse cenário, requer a antecipação de tutela ao Agravo de Instrumento, de modo que o juiz de primeira instância seja compelido a reconhecer o pedido do exequente para, na forma autorizada pelo art. 113, inc. I do CPC, incluir a empresária individua - LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO, no polo passivo da execução, aplicando-se ao Agravo o art. 1.019, do CPC. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo juntado no ID n.o 63169867 e 63169868. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Nesse panorama, a antecipação da tutela recursal pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O Juízo singular entendeu pelo indeferimento da medida pleiteada, ao argumento de que a inclusão de sócia da empresa executada não prescinde de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que o empresário não se confunde com a empresa individual de responsabilidade limitada. De fato, o art. 49-A do Código Civil esclarece que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores e que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefício de todos. Contudo, há a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações, sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica. Essa possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se prevista no art. 50 do CC, incidente em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal esclarecem sobre os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: “§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar seus sócios por obrigações adquiridas pela sociedade empresária. Por ser medida extrema, o requerente deve demonstrar a prévia existência de indícios claros de confusão patrimonial, desvio de finalidade e abuso da personalidade jurídica, o que não ocorreu nos autos. Compulsando os autos, verifica-se que a pessoa jurídica VELVUDDING MODA E ACESSÓRIOS EIRELLI (agravada) encerrou as suas atividades, não possuindo mais movimentação financeira, tampouco possibilidades de quitar a dívida (ID 168068381, 168068384, 168068385, 168068388, 168068386). Contudo, o fato de haver o encerramento das atividades da VELVUDDING MODA E ACESSÓRIOS EIRELLI, não importa em reconhecer que a pessoa da senhora LUANA ROCHA PORTO CAVALHEIRO responde direta e ilimitadamente pelas dívidas deixadas, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inicialmente destaca-se que a Lei n.o 12.411/2011 criou a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, acrescentando o art. 980-A ao Código Civil que previa que “Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude”. Posteriormente, a Lei n.o 13.874/2019 criou a sociedade limitada unipessoal, limitada por um único sócio, segundo se depreende do art. 1.052, §§ 1o e 2o, e art. 1.053, ambos do CC, conforme a seguir exposto: “Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais pessoas. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capítulo, pelas normas da sociedade simples. Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima.” Conforme é possível perceber, independentemente de ser Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI ou Sociedade Limitada Unipessoal, o ordenamento civil limita como regra, que as obrigações adquiridas pela pessoa jurídica serão de responsabilidade de adimplemento por meio de seu patrimônio pessoal, podendo incidir sobre os bens do sócio, excepcionalmente, quando comprovada abuso de personalidade ou fraude, que será apurada por meio da instauração de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, resta evidente a necessidade de instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, para a aferição da possibilidade de inclusão do sócio proprietário de empresa individual no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 133 do CPC. Confira-se precedentes nesse sentido, in verbis: “(...) 4. As quotas representam direitos patrimoniais do sócio, os quais têm valor econômico e integram o patrimônio pessoal dele. Nesse contexto, não se confundem o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio pessoal do sócio, conforme teor do art. 49-A, caput e parágrafo único, do CC, incluído pela Lei no 13.874/2019, de modo que a dívida contraída em nome da empresa somente pode recair sobre os bens dela. 5. A exceção à referida regra é prevista no codex com a instituição do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de estender os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, em caso de comprovado abuso (art. 50 do CC). 6. No caso concreto, o único sócio remanescente da empresa devedora não foi incluído no polo passivo da execução, pois não foi comprovado que ele tenha cometido desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que não pode responder pelo débito perseguido com a penhora das cotas sociais que lhe pertencem. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido”. (Acórdão 1813405, 07436049520238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SÓCIO. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A paralisação das atividades de uma pessoa jurídica não enseja o automático redirecionamento da cobrança para os seus sócios, especialmente quando o título executivo que embasa a execução está endereçado somente para a empresa. 2. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a observância dos trâmites processuais, é necessária para que a obrigação exequenda possa eventualmente ser direcionada aos sócios da pessoa jurídica executada. 3. Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1857589, 07082930920248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA EXECUTADA. EIRELI. REDIRECIONAMENTO PARA INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. 1. Muito embora a formação de novas EIRELIS tenha sido extinta com o advento da Lei no 14.195/2021, as empresas já constituídas sob essa forma são Empresas Individuais de Responsabilidade Limitada. Ou seja, são constituídas por uma única pessoa, natural ou física, que possui a integralidade do capital social, formando um novo ente jurídico personificado, cujo patrimônio não se confunde com o do seu instituidor. 2. Neste aspecto, o art. 980-A do Código Civil assevera que a existência de autonomia patrimonial da empresa e a limitação da responsabilidade pelo seu titular atrelada à integralização total do capital social. 3. No mesmo sentido, o art. 980-A, §7o do CC assinala expressamente que "somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude." 4. Para atingir os bens pessoais do sócio da EIRELI, é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de que tratam os arts. 133 e seguintes do CPC/2015, de modo a permitir a inclusão do novo sujeito no processo. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1602451, 07136711420228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a existência de probabilidade de provimento do recurso, até porque, a parte agravante deixou de cumprir os requisitos previstos para sua concessão. Destaco, por oportuno, que a conclusão se dá sem prejuízo de posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador